Tribunal: STF
Processo: Ext 1399
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
Ementa: Direito Internacional Público. Extradição. Governo do Uruguai. Tráfico de entorpecentes. Requisitos formais (art. 80 da Lei n. 6.815/1980). Inobservância. Inviabilidade da análise do pleito. Extinção do processo, sem resolução do mérito.



    1. O artigo 80 da Lei n. 6.815/1980 dispõe que “A extradição será requerida por via diplomática ou, na falta de agente diplomático do Estado que a requerer, diretamente de governo a governo, devendo o pedido ser instruído com a cópia autêntica ou a certidão da sentença condenatória, da de pronúncia ou da que decretar a prisão preventiva, proferida por juiz ou autoridade competente. Esse documento ou qualquer outro que se juntar ao pedido conterá indicações precisas sobre o local, data, natureza e circunstâncias do fato criminoso, identidade do extraditando, e, ainda, cópia dos textos legais sobre o crime, a pena e sua prescrição”.



    2. In casu, o pleito extradicional veio instruído com duas sentenças interlocutórias, as quais relatam o envolvimento direto de várias pessoas no tráfico de entorpecentes, individualizando condutas, indicando tempo, lugar, modo e circunstância dos crimes, o que não se dá em relação ao paciente.



    3. A inobservância dos requisitos formais impossibilita a análise da dupla tipicidade e da prescrição e, consectariamente, conduz ao indeferimento do pleito extradicional.



    4. Extradição extinta, sem resolução do mérito.